Tribunal: TJDFT
Processo: 0747548-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747548-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DUARTE, WAGNER MARTINS EMBARGADO: WAGNER MARTINS, JOAO CARLOS DUARTE D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts.7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se os embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes (ID’s 79182478 e 79291984), objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator